Tribunal: STF
Processo: HC 68692
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
- "Habeas  Corpus". Nulidade  do  processo  que  não  e   de
reconhecer-se. O réu foi citado e interrogado, sendo  as  testemunhas
arroladas na denuncia inquiridas na presenca do réu e  seu  defensor.
Não localizada a vítima, houve desistencia de sua inquirição pelo MP.
Pedido denegado.